Tribunal: TJMT
Processo: 1007429-34.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA – DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 359 DO STJ - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007429-34.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA DE FATIMA VIEIRA BRIZOLA - CPF: 007.433.731-97 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021